Tribunal: TJMT
Processo: 1009566-29.2021.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009566-29.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMAR POLIZELI GALVAO - CPF: 545.802.001-44 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MARCOS WINICIUS RIBEIRO SOUZA - CPF: 024.997.331-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Recurso de apelação criminal. Posse e porte ilegal de arma de fogo de uso p
ermitido. Preliminar de prescrição afastada. Nulidade das provas. Inexistência. Confissão judicial e prova testemunhal.
Crimes de perigo abstrato.
Recurso
s
desprovido
s
.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus, um por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e outro por porte ilegal de arma de fogo na modalidade “ceder” (art. 14 da mesma lei), com penas substituídas por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal, conforme apontado pelo parecer ministerial; (
ii
) estabelecer se houve nulidade das provas em razão de violação de domicílio e ausência do “Aviso de Miranda”; (
iii
) determinar se os réus devem ser absolvidos por ausência de provas ou por inexigibilidade de conduta diversa.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal não se configura, pois o prazo aplicável, de quatro anos, não foi ultrapassado entre os marcos interruptivos.

4. Não há nulidade das provas obtidas, pois a entrada no imóvel foi franqueada pelo próprio ocupante durante diligência de rotina, afastando a ilicitude.

5. A ausência de aviso sobre o direito ao silêncio não invalida a confissão espontânea prestada em contexto informal e prévio à formalização da prisão.

6. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por confissão do réu e depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados por laudo pericial que atestou a aptidão do artefato bélico.

7. Não se aplica a excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pois não restou demonstrada coação ou ordem hierárquica legítima que justificasse a posse da arma.

8. A imputação ao réu empregador encontra suporte na delação judicial e extrajudicial do corréu, além da condição de proprietário do imóvel e empregador do coacusado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada e pelo trânsito em julgado para a acusação. 2. A entrada franqueada em domicílio por morador afasta a ilicitude da prova. 3. A ausência de ‘Aviso de Miranda’ não invalida confissão informal prestada em situação não
custodial
. 4. Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são de mera conduta e perigo abstrato, dispensando prova de efetivo risco. 5. A imputação de autoria pode ser reconhecida a partir da confissão de corréu corroborada por elementos objetivos dos autos
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 109, V, e 110, § 1º; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 836.774/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.09.2023; TJ-SC, APR 2013.056474-8, Rel. Des. Carlos Alberto
Civinski
, 1ª Câmara Criminal, j. 25.03.2014; TJ-MT, APL 0000281-69.2013.811.0049, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 30.01.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos por
Marcos
Winicius
Ribeiro Souza
e
Cleomar Polizeli
Galvo
, em face da r. sentença condenatória (ID 293184418) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n.
1009566-29.2021.8.11.0004
, que os condenou, respectivamente,
como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa; e como incurso nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade "ceder"), fixando-lhe a reprimenda final de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID
293184426
), a
defesa de
Marcos
Winicius
Ribeiro Souza
suscita, em sede prefacial, a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio e inobservância do
"Aviso de Miranda"
, com a consequente contaminação probatória derivada pela teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, postula a absolvição com base na excludente supralegal de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, ou, subsidiariamente, por insuficiência probatória.

Por sua vez, a Defesa de
Cleomar Polizeli
Galvo
, em suas razões (ID
293184427
)
, pugna por sua absolvição,
so
b o
argumento da
insuficiência probatória
para a formação de um juízo condenatório
seguro, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID 293184430), manifestou-se pelo desprovimento de ambos os apelos, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em abalizado parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 303164397), opinou pelo reconhecimento,
ex

officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de ambos os apelantes, julgando, por corolário, prejudicados os recursos defensivos.

É o relatório
.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ

O parecer ministerial sustenta a ocorrência do lapso prescricional com base no transcurso de mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, aplicando, para tanto, o prazo previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Contudo, com a máxima vênia ao entendimento exarado pelo ilustre Procurador de Justiça,
verifica-se que não houve a extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição.

Isso porque, a
prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação – o que se verifica no caso em tela, ante a ciência e conformidade d
o Promotor de Justiça
de primeiro grau (ID 293184423) –, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos exatos termos do § 1º do artigo 110 do Código Penal.

Na espécie, os marcos interruptivos a serem considerados são: a data do recebimento da denúncia, em
03
/11/
2021
(ID 293183949), a data da publicação da sentença condenatória, em
09
/04/2025
(ID 293184418). Entre tais marcos, transcorreu um interregno de
3
(três) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias
.

Para o apelante
Marcos
Winicius
Ribeiro Souza

a pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção. Para o apelante
Cleomar Polizeli
Galvo
, a reprimenda foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão.

A subsunção fática à norma penal aplicável revela um equívoco de enquadramento legal no parecer ministerial. O parecer invoca o inciso VI do art. 109 do
Código Penal
, cujo lapso prescricional de 3 (três) anos se destina a penas
até
1(um) ano
.
No caso,
as penas aplicadas (1 ano e 2 anos)
equivalem,
inequivocamente, à hipótese do inciso V do mesmo dispositivo legal, que estabelece o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
para as penas privativas de liberdade que sejam superiores a 1 (um) ano e não excedam a 2 (dois) anos.

D
esse modo, sendo o prazo prescricional aplicável a ambas as condenações
de 4 (quatro) anos, e tendo transcorrido lapso temporal inferior a este (três anos e cinco meses) entre os marcos interruptivos, forçoso é reconhecer a
não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim, o
jus puniendi
do Estado permanece hígido e a análise do mérito
recursal é medida que se impõe, razão pela qual
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição
e p
asso
à análise das teses veiculadas nos apelos defensivos
.

D
A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

De início, a
defesa de
Marcos
Winicius
Ribeiro Souza

suscita preliminar de nulidade das provas, por entender que houve
violação de domicílio
, mas nesse aspecto,
importa esclarecer que, não
obstante a defesa tenha elencado a referida
questão como preliminar, na verdade se trata de questão meritória, referente ao conjunto probatório, portanto, ao próprio mérito da ação penal
.

Assim, prosseguindo com a análise, verifica-se que no dia dos fatos, os
policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina
para recadastramento de propriedades rurais,
motivo pelo qual os agentes públicos tiveram a entrada franqueada
pelo próprio apelante

Marcos
Winicius
Ribeiro Souza
, em
um
contexto

diverso de uma
diligência investigativa
, porquanto
se tratava de
uma ação de policiamento comunitário
, contexto no qual a colaboração do morador afasta a ilicitude do ingresso.

Com efeito, o policial militar
Leandro José Dos Santos
, relatou, em juízo, de forma detalhada a dinâmica da realização das diligências, de caráter, até então, administrativ
as
, que resultaram na apreensão da arma de fogo e na prisão do apelante
Marcos
Winicius
, que trabalhava como caseiro na propriedade do réu
Cleomar
. Vejamos:

“(00’32’) O que eu me recordo é
que fomos dar apoio até essa fazenda, fazer um recadastramento
, (...) pegando número de telefone, para termos um trabalho mais rápido em caso de haver necessidade (...),
para termos um mapa e prestar um serviço mais de qualidade, e durante a entrevista com o senhor, eu não me lembro o nome, mas lembro da entrevista, e ele falou que tinha uma passagem e possivelmente poderia ter uma mandado de prisão em aberto, e ao checarmos ele, foi constatado, e perguntamos para ele se tinha arma de fogo, e confirmou que tinha uma espingarda de pressão, porém adaptada para calibre 22, e o mesmo não evadiu a prisão, bem tranquilo, não precisou fazer uso de algema
, (...) e a gente encaminhou para central de atendimento; (01’50’) Pergunta promotora? Resposta: Ele falou para o senhor alguma coisa da arma? Resposta: Ele falou que era para defesa dele, porque ele ficava no mato sozinho; Pergunta: Ele falou em algum momento que a arma foi cedida pelo dono da fazenda, para ele usar como caseiro? Resposta: Sim, ele nos relatou isso sim, agora que está falando isso aí, ele relatou isso sim; Pergunta: Ele falou que foi ele que fez a modificação, ou a arma já foi entregue assim? Resposta: Não me lembro; Pergunta:
Vocês foram em outras propriedades da região fazer essas rondas e fiscalização? Resposta: Na verdade este dia, fomos
deslocado
para lá, porque fazíamos a região de Pontal, mas geralmente fazíamos mais a região do Pontal, porque eu trabalhava no Pontal
(...)”.
(ID
293184411
) (Destaquei)

No mesmo sentido o policial militar

Ramses
Lins Barroso
, que participou da diligência que resultou na apreensão da arma de fogo na propriedade do réu Cleomar, relatou em Juízo:

“(00’38’)
A gente foi fazer um patrulhamento rural de cadastro rural, fomos na propriedade, e fizemos contato com o rapaz que estava lá na propriedade, e na entrevista foi perguntado se o proprietário estava ou não, e ele falou que não estava, fizemos pergunta de praxe, se ele já teria ido preso, e ele até falou que acho que tinha um mandado pra mim, e fomos checar com o pessoal da inteligência, e aí constava o mandado de prisão, e após perguntamos se tinha arma de fogo ou entorpecente
,
e ele falou que tinha e estava dentro da casa e passou para guarnição que tinha uma carabina de pressão adaptada e entregou pra nós
, tranquilo e sem reação e fizemos a condução dele para delegacia; Pergunta: Esta arma estava adaptada de forma artesanal para receber munição de qual calibre? Resposta: Era adaptada para calibre 22; Pergunta: Tinha mais alguém no local, ali na hora? Resposta: Não; Pergunta:
O senhor se recorda o que levou, era rondas ali na área rural de pontal, o que levou a polícia militar até a propriedade? Resposta: Tem os grupos rurais, e a questão de cadastramento de propriedade, e quando tem muito foco de ocorrência no local, geralmente a viatura vai e faz o cadastrado na propriedade e coloca placa que a área é monitora pela polícia, e aí foi feito naquela região
, e a guarnição da área estava ocupada e mandou a nossa e a força tática vê uma situação, porque havia uma situação de furto, e fomos entrando nas propriedades e entramos nessa também; pergunta:
O senhor se recorda se a pessoa era o caseiro da fazenda, o que ele falou para o senhor sobre essa arma? Resposta: Ele falou que a arma estava lá, e a gente perguntou de quem era, ele disse que não sabia, e perguntamos a arma está dentro da casa que você está morando e você não sabe, e ele disse que deve ser da fazenda
, (...) e ele ficou sem dar a resposta, mas no momento a arma foi encontrada na residência que ele estava morando; Pergunta: Tinha outras residências nessa fazenda, tinha casa do caseiro e principal ou era uma residência só? Resposta: Tinha outra casa, uma maior que acho que era do proprietário; Pergunta: E nessa residência maior vocês chegaram a entrar? Resposta:
Não, ele mesmo relatou que já estava na casa dele, quando perguntou se tinha arma, e ele falou que tinha, e disse que estava dentro da casa, e ele acompanhou a gente, foi lá e mostrou onde estava, e pegamos e ele falou que era adaptada para 22
(...)”. (ID 293184411) (Destaquei)

Da mesma forma, a tese de nulidade por ausência do "Aviso de Miranda" não se sustenta. O dever de informação sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação é exigível em contexto de interrogatório formal ou de custódia, quando o indivíduo já ostenta o
status
de suspeito ou acusado
, o que não se configurou no caso em questão
, em que a assunção do fato foi informada ainda no curso da abordagem policial
.

Com efeito, a
confissão informal de
Marcos
Winicius

sobre a existência da arma ocorreu em um diálogo inicial e espontâneo com os agentes, antes mesmo da formalização de qualquer suspeita ou da decretação de sua prisão, não havendo que se falar em nulidade da prova assim obtida.

A posse
do armamento
foi confirmada pelo réu
Marcos
Winicius
,
enquanto morava na propriedade de

Cleomar Polizeli
Galvo
,
de modo que a

prova judicialnão deixa dúvida acerca da prática delitiva perpetrada pelo
s

apelantes
.

No caso,
há elementos probatórios suficientes para a condenação.

Os depoimentos dos policiais
militares
Leandro José Dos Santos
e
Ramses
Lins Barroso
foram uníssonos e harmônicos ao detalhar as circunstâncias que levaram à apreensão da
arma de fogo

de pressão
-

TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2021.16.360449
(ID
293183946
),
tendo sido adaptada para o calibre .22 e com numeração não identificada
, estando
apta para produzir disparos
, conforme laudo pericial de balística (ID 293183940)
.

Nesta senda, considerando que o
s
tipo
s
imputado
s
ao
s réus são crimes de perigo
abstrato, a mera conduta descrita
nos
artigos 12 e 14, da Lei n.
10.826/2003
configura
m
a prática do
s
delito
s
, na medida em que o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz socia
l, e não a incolumidade física, especialmente quando há perícia confirmando a eficiência da arma para disparos.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 14). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE UTILIDADE. MÉRITO.
MATERIALIDADE DELITIVA. ARMA DE PRESSÃO ADAPTADA PARA O DISPARO DE PROJÉTIL DE CALIBRE .22. CONCEITO ARMA DE FOGO (DECRETO 3.665/2000, ART. 3º, XIII).
CAPACIDADE DE DEFLAGRAR PROJÉTEIS ATESTADA POR PERÍCIA. MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Não deve ser conhecido pela instância ad quem pedido de confirmação dos honorários já fixados na sentença ante a manifesta falta de interesse recursal na modalidade utilidade -
É típica a conduta de quem porta arma de pressão adaptada para calibre 22 sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, porque o instrumento é capaz de deflagrar projéteis, inserindo-se no conceito jurídico de arma de fogo previsto no artigo 3º, XIII do Decreto 3.665/2000 -
É inaplicável o princípio da insignificância àquele que porta munição de uso permitido previsto no
art
. 4 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato - Parecer da PGJ pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento - Recurso conhecido parcialmente e desprovido. (TJ-SC - APR: 20130564748
Itapiranga
2013.056474-8,
Relator.:
Carlos Alberto
Civinski
, Data de Julgamento: 25/03/2014, Primeira Câmara Criminal) (destaquei).

Logo,
a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes restaram sobejamente demonstradas. A condenação de
Marcos
pelo crime de posse (art. 12) é inconteste, fundamentada em sua própria
confissão
, corroborada pelos
depoimentos
coesos dos policiais militares e pela
apreensão
do artefato bélico em sua residência
, cuja aptidão para disparos foi confirmada por laudo pericial.

Nesse contexto,
os elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que o apelante

Marcos
Winicius
Ribeiro Souza
, de maneira voluntária e consciente, manteve sob sua guarda, em sua residência, uma arma de fogo irregular, ciente da ilicitude de tal conduta.
Não
se verifica, portanto,
qualquer espécie de coação
— seja física ou moral irresistível — tampouco circunstância excepcional que pudesse tornar inexigível conduta diversa por parte do agente.

Cumpre salientar que, conforme dispõe o artigo 22 do Código Penal, a
exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
somente se configura quando o fato é praticado sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem de superior hierárquico que não seja manifestamente ilegal.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – CONDUTA SUFICENTE A CONFIGURAR O DELITO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP)–ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE – PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – EXCLUDENTE DA ILICITUDE – PERIGO ATUAL INDEMONSTRADO – TESE RECHAÇADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE – INADMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A conduta de ter o agente a posse irregular de acessório ou munição, de uso permitido, é suficiente para a caracterização do delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
. O delito tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta ou de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social (...) (TJ-MT - APL: 00002816920138110049 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2018).

Por sua vez, a
condenação de
Cleomar

pela conduta de "ceder" a arma
, conforme dispõe o art.
14
, da Lei n.
10.826/2003
encontra
amparo na delação extrajudicial e judicial do corréu
Marcos
, que, desde o primeiro momento, apontou seu patrão como sendo o proprietário da espingarda e quem a entregou para a defesa da propriedade.

Nesse ponto, importa esclarecer que não obstante o apelante
Cleomar Polizeli Galvão
tenha
negado ter ciência
da existência da arma de fogo
em sua propriedade, admitiu em juízo que Marcos era seu caseiro
, responsável por toda a propriedade.
Logo,
seu
subordinado:

“(...) “(00’50’) O que eu tenho a falar sobre essa acusação é que eu não tenho conhecimento sobre essa arma; (01’15’) Pergunta: O Sr. Marcos trabalhou para o senhor a quanto tempo? Resposta: Eu não sei precisar agora
, mas ele tem carteira assinada, ele trabalhou pra mim na época, era meu caseiro, cuidava de toda propriedade
, tanto que é na época que o Marcos estava lá,
h
ouve roubo na minha propriedade, fiz um BO na época, se vocês procurarem na delegacia tem, e quando a ronda foi lá eu achei bom, (...) ali eu criava galinha, porco e carneiro, e a arma que eu dei para o Marcos foi enxada, foice
e facão que era o trabalho dele diário; Pergunta:
Quanto tempo ele trabalhou pra você? Resposta: (...) Aproximadamente 1(um) ano
; (05’55’) Pergunta: O senhor também não viu arma com ele? Resposta: Com ele não (...)”.
(...)” (ID
(ID 293184411) (Destaquei)

Nesse contexto, as
conduta
s
do
s apelantes configuram-se como crimes
de perigo
abstrato, não se exigindo a efetiva lesão, tampouco o perigo em concreto de lesão ao bem jurídico protegido pela norma, de modo que o
s
delito
s

se consumam c
om a mera conduta descrita no tipo.
Prescindível, portanto,a
comprovação específica do potencial ofensivo para
que se configure o tipo penal.

Isso porque a lei que veda
a posse
sem a devida autorização objetiva proteger não apenas a incolumidade física de outrem, mas, principalmente, a segurança pública e a paz social.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DEARMADEFOGO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada dearmadefogo. Por esses motivos,
via de regra
, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes depossee de porte dearmadefogoou munição
2 No caso em apreço, malgrado primário o paciente, verifica-se relato testemunhal no sentido de ter havido disparos de autoria do paciente na chácara Rancho Alegre. Outrossim, apreendeu-se razoável quantidade e variedade de munições de diferentes marcas: 05 (cinco) munições intactas calibre .38, das marcas Federal e PMC; 05 (cinco) munições intactas calibre .38, das marcas PMC e CBC; e 03 (três) munições intactas de calibre 12, uma sem marca e outra da marca CBC.

Por conseguinte, não há falar ematipicidadematerial da conduta, pois a quantidade e variedade de munições, somadas à realização de disparos pelo paciente, não revela ausência de lesividade da conduta, tampouco o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 836.774/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023.)
(
destaquei
).

A
demais,
em
15
/06/2024
,a Terceira Seção afetouo Recurso Especial n° 2.076.432/DF como paradigma da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.256
, no qual se busca a
"definição da natureza do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato”
(
ProAfR
no
REsp
n. 2.076.432/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto,
Terceira Seção
, julgado em 23/4/2024,
DJe
de
15/5/20
24
) (destaquei)

A
ssim, a
pesar de ambos os réus negarem o crime, e imputar a autoria um ao outro, pelos depoimentos apresent
ados pelos policiais militares e auto de apreensão,
a arma foi localizada na fazenda, de propriedade do réu
Cleomar Polizeli Galvão
, na casa, que residia o caseiro, o réu
Marcos
Winicius
, que era
empregado
do réu
Cleomar
, e este mostrou aos policiais o local exato onde a arma se encontrava.

Portanto, a
negativa de conhecimento da existência da arma pelo
réu Cleomar Polizeli
, não é suficiente
à
afastar sua autoria delitiva, uma vez que era o proprietário da fazenda,
além disso
o réu
Marcos
também nega a autoria e imputa ao réu
Cleomar
, ou seja, um imputa ao outro a autoria, para se eximir da condenação, o que fragiliza ambas as declarações dos réus, pois os denunciados se acusam reciprocamente.

Como mencionado, a
delação foi confirmada em juízo pelos testemunhos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para um decreto condenatório, afastando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do
s apelantes
pela
s
prática
s
delitiva
s
, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a prejudicial de prescrição e, no mérito
, conheço
dos recursos de apelação interpostos por
Marcos
Winicius
Ribeiro Souza
e
Cleomar Polizeli
Galvo
, para
negar-lhes provimento
, mantendo-se
incólume
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025